Tribunal: STF
Processo: HC 179240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição STF 77.902/2020 (e.Doc. 42), protocolada em 22.9.2020, a defesa constituída de Márcia Mileguir pretende apresentar sustentação oral no ambiente virtual de julgamento deste agravo regimental (Incluído na Lista 452-2020, Agendado para 25.9.2020), mediante a juntada do respectivo arquivo de áudio.
    Aduzem os peticionantes, em síntese, que “o sistema de peticionamento eletrônico do STF não permitiu que os agravantes apresentassem arquivo de áudio de sustentação oral à egrégia Turma, sob a informação de que o ‘processo não está apto para receber arquivos de Sustentação Oral (Art. 5º-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019)’”, o que constituiria, segundo afirmam, “cerceamento de defesa e desrespeito à garantia inscrita no art. 5º, LV, Constituição Federal” (e.Doc. 42).
    É o relatório. Decido. 
    2. Conquanto as alterações promovidas na Resolução 642/2019, que disciplina o julgamento em ambiente eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tenham objetivado, em primeiro plano, a modernização e a transparência dessas sessões, dilatando o espaço de participação da defesa constituída, de modo a possibilitar-lhe atuação similar àquela conformada no modo presencial, a exemplo da possibilidade de prestar esclarecimentos sobre a matéria de fato ou de realização de sustentação oral, por meio de peticionamento eletrônico no Supremo Tribunal Federal, esta última hipótese cinge-se, por óbvio, às hipótese cabíveis.
    Nessas circunstâncias, há óbice intransponível à prática do ato processual almejado, expressamente assentado pelo Pleno desta Suprema Corte, no sentido de que “No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe  sustentação  oral  no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de  habeas  corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes” (HC 164.593 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 4.5.2020). 
    3. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela agravante. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente